Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Declinatoria fori ex officio. Inadmissibilidade.
1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo.
2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão agravada, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual nem tem o condão de transformar a competência relativa em absoluta, com o regime próprio de cada uma.